Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-85.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. VEÍCULOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. BENS PARTICULARES OU SUBRROGADOS EM SEU LUGAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O inconformismo e a discordância da parte com a valoração dada as provas ou a fundamentação adotada pelo órgão jurisdicional não podem ser confundidos com a negativa de prestação jurisdicional. Uma vez verificado que foram examinados todos os argumentos capazes de infirmar a tese adotada na decisão, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da sentença. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.

2. Em relação ao regime de bens aplicado à união estável, o artigo 1.725 do Código Civil, prevê: “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.” Nessa linha, a partilha de bens deve ser analisada sob a ótica do art. 1.658 e seguintes do Código Civil.

3. A partilha a ser realizada em sede de dissolução de união estável incide sobre bens e direitos adquiridos durante a convivência, sendo presumida a colaboração do casal durante a união para amealhar o patrimônio, daí porque não se exige prova do esforço comum, devendo a partilha ser feita em partes iguais, ressalvados os bens particulares e os sub-rogados em seu lugar.

4. Entende-se por particulares os bens adquiridos anteriormente à união conjugal. Já a sub-rogação é entendida como sendo a substituição do bem particular por outra coisa, cabendo à parte que alega a incomunicabilidade o ônus de provar tal ocorrência, sob pena de haver a meação do bem, uma vez que presumível que a aquisição ocorreu na constância da união.

5. No caso, os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável devem ser partilhados de forma igualitária às partes, pois presume-se que foram obtidos pelo esforço comum de ambos os conviventes.

6. Preliminares afastadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido.